Tribunal: TJDFT
Processo: 0702485-69.2024.8.07.0017
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REQUERIMENTO DE MEDIDAS ATÍPICAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A EMPRESAS PRIVADAS. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 51, § 1o, da Lei 9.099/95, em razão de não ter sido encontrada a parte ré.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 64071817) e com preparo regular (ID 64071818 e 64071819).
3. Dispõe o art. 14 da Lei 9.099/95 que a parte autora deve fornecer o endereço atualizado da parte ré para os fins de citação. Tal disposição não impede o Juízo de realizar consulta aos sistemas informatizados disponíveis, a fim de localizar o endereço da parte ré, ou de oportunizar prazo para a apresentação de novo endereço.
4. Contudo, no presente caso, não houve requerimento de consulta aos sistemas disponíveis, com exceção do SISBAJUD e INFOJUD, mas pedido de expedição de ofícios às empresas IFOOD, UBER, UBER EATS e 99TAXI, sem qualquer indicação da efetividade da medida, não se justificando movimentar o Judiciário para realização de pesquisas atípicas que não se mostrem plausíveis para a localização do endereço da parte. Neste sentido: Acórdão 1883985, 07183127420248070000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2024, publicado no PJe: 8/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1769792, 07298569320238070000, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no DJE: 23/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1835217, 07474736620238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/3/2024, publicado no DJE: 4/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
5. A extinção do processo, no caso, mostra-se adequada, ante a ausência de requerimento de consulta a outros sistemas conveniados.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.